Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736729-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA JOSILENE DA CONCEICAO LIMA EIRELI, MARIA JOSILENE DA CONCEICAO LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Diante da não localização das agravadas (ID 41831773, 41499395 e 42445110) e do certificado no ID 42472907, bem como para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator